Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes JOSE DO CARMO VIEIRA BENTO E MARIA LAURA AMORA VIEIRA, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminar de violação à dialeticidade e ilegitimidade passiva arguidas nas contrarrazões de PORTOBELLO S/A E KLT COMERCIO E SERVICOS EIRELI (ID 52165398). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601